Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-73.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803133-73.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILBERTO SOUSA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu a responsabilidade do recorrente, na condição de agente financeiro, fixando indenização material com base em laudo técnico e condenando ao pagamento de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O recorrente sustentou, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos, inexistência de solidariedade e ausência de nexo causal, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Ausentes contrarrazões, o recurso foi distribuído e submetido a julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) saber se é adequada a condenação por danos morais e o respectivo quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a instituição financeira, ao atuar como agente executor de política pública habitacional e gestora de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios construtivos.
7. A responsabilidade decorre do art. 14 da Lei nº 8.078/1990, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, não sendo aplicável a tese de mera intermediação financeira.
8. A alegação de ausência de solidariedade não prospera, pois, embora o art. 265 do Código Civil disponha que a solidariedade não se presume, esta decorre, no caso, da inserção do agente financeiro na cadeia de consumo.
9. No mérito, restou comprovada a existência de vícios construtivos por meio de laudo técnico não impugnado especificamente, o que evidencia a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos experimentados.
10. A responsabilidade civil do recorrente é objetiva, fundada no risco da atividade, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.
11. Os danos materiais foram corretamente fixados com base no custo de reparação do imóvel, nos termos dos arts. 389 e 405 do Código Civil.
12. Quanto aos danos morais, a existência de vícios estruturais em imóvel destinado à moradia compromete a dignidade, segurança e estabilidade do adquirente, configurando dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento.
13. A jurisprudência reconhece que a frustração do direito à moradia digna enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo anímico.
14. Todavia, o valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual se mostra adequada a sua redução para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.
15. Jurisprudência relevante: “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: O agente financeiro que atua como executor de política pública habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, sendo devida indenização por danos morais quando comprometida a habitabilidade, admitida a redução do quantum conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 265, 389, 405, 406
Lei nº 8.078/1990, art. 14

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento sobre legitimidade passiva do agente financeiro no PMCMV
TJPA – Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133
TJPA – Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por GILBERTO SOUSA DA CRUZ, em que se discutem responsabilidades oriundas de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 14.863,27), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como agente financeiro, não participando da construção do imóvel, a responsabilidade por vícios construtivos é exclusiva da construtora, nos termos do art. 618 do Código Civil, inexiste responsabilidade solidária, à luz do art. 265 do Código Civil, uma vez que a solidariedade não se presume, não houve comprovação de atuação como agente executor do programa habitacional, inexiste nexo causal entre sua conduta e os danos alegados e

requer a reforma integral da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Contrarrazões não apresentadas pela parte autora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1.

Da ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a instituição financeira atua como agente executor de política pública habitacional, especialmente na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume posição que transcende a de mero financiador, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios construtivos.

A esse respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
[1]
”

No caso concreto, o contrato de financiamento qualifica expressamente o Banco do Brasil como instituição financeira oficial federal, agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, circunstância que demonstra sua atuação para além da condição de mero financiador, evidenciando participação efetiva na política pública habitacional.

A responsabilidade decorre da atuação como executor do programa, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. A alegação de que atuaria como simples intermediário não prospera, haja vista que assumiu obrigações típicas de gestor dos recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), inclusive no que tange à contratação e fiscalização das obras.

3.

Mérito.

No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil do banco recorrente está devidamente caracterizada. O laudo técnico acostado à inicial demonstra de forma inequívoca a existência de diversos vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor. Importante ressaltar que este laudo não foi impugnado especificamente pelo réu, que tampouco requereu a produção de prova pericial complementar quando instado a especificar provas, de forma que não há que se falar em nulidade ante a não realização de perícia técnica judicial.

A responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa e representante do FAR, é objetiva, decorrente do risco da atividade desenvolvida. Como bem consignado na sentença, a instituição financeira assumiu contratualmente obrigações que vão além da simples intermediação financeira, incluindo a fiscalização da qualidade das obras e a garantia de que os imóveis sejam entregues em condições adequadas de habitabilidade.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e os danos materiais está claramente evidenciado, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro que pudesse romper este nexo.

Assim, diante da prova inequívoca da existência de danos materiais relacionados a vícios de construção e da ausência de impugnação específica e prova em contrário por parte do réu, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao pagamento da indenização no valor apontado no laudo técnico, correspondente aos custos necessários à reparação do imóvel.

Quanto à condenação por danos morais, igualmente se impõe a sua manutenção.

O vício estrutural do imóvel destinado à moradia permanente da autora, adquirido com recursos de programa social e afetado por defeitos que comprometeram sua habitabilidade, excede o mero aborrecimento cotidiano, repercutindo diretamente sobre sua dignidade, saúde, segurança e estabilidade familiar.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido de forma reiterada a configuração do dano moral em casos similares:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
01/04/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802673-86.2022.8.14.0133 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
25/02/2025
)

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão dos vícios constatados, os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O CONDENAT
Ó
RIA - DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURG
Ê
NCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a mat
é
ria submetida
à
sua aprecia
çã
o, manifestando-se expressamente acerca dos temas necess
á
rios
à
integral solu
çã
o da lide, de modo que, ausente qualquer omiss
ã
o, contradi
çã
o ou obscuridade no aresto recorrido, n
ã
o se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprud
ê
ncia deste Superior Tribunal de Justi
ç
a, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando tamb
é
m tiver participado na qualidade de agente executor de pol
í
tica habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3 . Cabimento de indeniza
çã
o por lucros cessantes at
é
a data da efetiva disponibiliza
çã
o das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao dom
í
nio, dentre os quais o de fruir do im
ó
vel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 07/03/2024)

Belém, 23/04/2026